Tribunal: TJMT
Processo: 1011418-27.2024.8.11.0055
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011418-27.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA DOS SANTOS - CPF: 821.371.371-00 (RECORRENTE), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de nº:
1011418-27.2024.8.11.0055.

Origem: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.

Recorrente:
TELEFÔNICA BRASIL S.A

Recorrida: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS
.

Data do Julgamento:
23/05/2025.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DE DEMANDA COM MESMO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. COISA JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Telefônica Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Maria de Fátima dos Santos, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00, a título de danos morais, em razão de suposta suspensão indevida de serviços de telefonia. A recorrente sustenta, em preliminar, a ocorrência de coisa julgada, uma vez que os mesmos fatos e pedidos foram objeto de ação anterior (processo nº 1011765-94.2023.8.11.0055), julgada improcedente por ausência de prova da falha na prestação de serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há identidade entre os pedidos e a causa de pedir da presente demanda e da ação anterior, de modo a configurar a ocorrência de coisa julgada material e ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A identidade entre as ações resta configurada quando há coincidência de partes, causa de pedir e pedido, sendo irrelevante a tentativa de rediscutir os mesmos fatos com base em novas provas que poderiam ter sido produzidas na demanda anterior.

4.

A parte autora ajuizou nova ação com os mesmos fundamentos de fato e de direito da anterior, apenas acrescentando novos documentos, o que não afasta a ocorrência da coisa julgada material, conforme entendimento consolidado nos tribunais.

5.

A coisa julgada visa conferir estabilidade às decisões judiciais, impedindo que o mesmo litígio seja submetido reiteradamente ao Judiciário.

6.

Havendo decisão anterior transitada em julgado que examinou o mérito da controvérsia, impõe-se a extinção do feito subsequente sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Configura coisa julgada material a repetição de demanda com idênticos pedidos e causa de pedir, ainda que instruída com novos documentos.

2.

A nova propositura da ação com o objetivo de superar a improcedência anterior configura violação à estabilidade da coisa julgada.

3.

Deve ser extinto, sem resolução de mérito, o processo que reproduz demanda anteriormente julgada em definitivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, V; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TRU/MT, RI 1000802-77.2016.8.11.0053, Rel. Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, j. 19.02.2019.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes, a fim de condenar a recorrente ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados a requerente, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária
.

A recorrente alega, preliminarmente, a ocorrência de coisa julgada e, no mérito, requer a reforma da sentença a fim de que o pedido inicial seja julgado improcedente.

A recorrida pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O cerne da lide visa em analisar se a recorrida suspendeu os serviços de telefonia de maneira indevida.

Analisando os argumentos e as provas produzidas nos autos, verifica-se que em ação anterior (processo n. 1011765-94.2023.8.11.0055), a parte recorrida alegou o mesmo fato e fez o mesmo pedido, sendo que aquela ação foi julgada improcedente com fundamento na ausência de provas da falha na prestação do serviço. Veja-se:

“(...)
Mérito

Não restam dúvidas de que a relação jurídica estabelecida entre as partes é consumerista (arts. 2º, parágrafo único, e 3º, CDC), incidindo as normas protetivas da Lei nº 8.078/90.

Sendo assim, é o caso de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara possibilidade da parte reclamada comprovar a regular prestação de seus serviços, incumbência que lhe seria atribuída até pela regra ordinária de distribuição do ônus probatório, competindo ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

Alega a autora, em breve síntese, que é usuária dos serviços fornecidos pela demandada, sendo titular da linha (65) 99623-9179.

Narra que em abril de 2023 percebeu que sua linha estava suspensa. Dado que não estava em débito frente à empresa, entrou em contato com a ré via
call center
, mas a linha não fora reestabelecida.

Para comprovar suas alegações, a parte promovente anexa aos autos faturas e comprovantes de pagamento (Ids. 124716737, 124716738 e 124716739). Além disso, informa os protocolos dos atendimentos realizados.

A promovida, por sua vez, apresenta o relatório de chamadas da linha, por meio do qual se depreende que a linha foi utilizada no período da alegada indisponibilidade (Id. 131851648). A aludida prova não impugnada pela parte requerente.

Dessa forma, entendo que a parte requerida apresentou prova extintiva do direito alegado pela parte autora.

Em casos semelhantes ao dos autos, confira-se jurisprudência:

(...)

Portanto, os pedidos formulados na inicial são improcedentes. (...)”.

Ocorre que após tomar conhecimento da sentença, a recorrida esperou o trânsito em julgado e distribuiu nova ação contendo novas provas, com a finalidade de demonstrar a falha na prestação do serviço, providência que deveria ter sido feita anteriormente.

Sendo assim, constata-se a ocorrência de “coisa julgada”, sendo que a extinção deste feito sem resolução do mérito é medida que se impõe.

Neste mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEMANDA JÁ DECIDIDA EM CARÁTER DEFINITIVO. COISA JULGADA RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO.
1. Em consulta ao Sistema PJE foi possível verificar que a negativação objurgada já foi objeto de discussão nos autos do processo n.º 1000652-96.2016.8.11.0053. 2. Com efeito, nos autos n.º 1000652-96.2016.8.11.0053, que já consta com sentença transitada em julgado, discutiu-se a legitimidade do apontamento referente ao contrato n.º 6280761988002016, datado de 15/03/2013, no valor de R$ 1.301,88 (mil trezentos e um reais e oitenta e oito centavos). 3. Portanto, impõe-se a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. 4. Sentença desconstituída. 5. Recurso conhecido e improvido. (TRU/MT – RI
1000802-77.2016.8.11.0053, Juíza-Relatora: Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, Data do Julgamento: 19.02.2019)

Extinguindo o processo sem resolução de mérito, a análise do pedido de afastamento da condenação em litigância de má-fé, danos morais e inexigibilidade de débito restam prejudicados.

Em face do exposto, voto no sentido de acolher a preliminar levantada e, por consequência,
extinguir o processo, sem resolução do mérito
, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2025